Tribunal: TJPA
Processo: 0002343-03.2018.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002343-03.2018.8.14.0024

RECORRENTE: FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0002343-03.2018.8.14.0024.

RECORRENTE: FRANCINALDO DE SOUZA MIRANDA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, e art. 69, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. Segundo a denúncia, o recorrente desferiu golpes de facão contra a vítima após surpreendê-la com sua companheira. A defesa requereu a impronúncia ou a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, alegando ausência de animus necandi, fragilidade probatória e inexistência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito acarreta nulidade da pronúncia; (ii) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se é possível a desclassificação da imputação para lesão corporal em razão da alegada ausência de dolo de matar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à dinâmica dos fatos ou à intenção do agente, matéria de competência do Tribunal do Júri.

4. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a pronúncia quando a materialidade delitiva se encontra comprovada por outros meios de prova legalmente admissíveis, como prontuário médico, fotografias e prova testemunhal.

5. Os autos contêm prova idônea da materialidade delitiva, com destaque para documentos médicos, fotografias e relatos das vítimas e testemunhas, que descrevem lesões compatíveis com os golpes de facão atribuídos ao acusado.

6. Há indícios suficientes de autoria, demonstrados por depoimentos convergentes e confissão parcial do recorrente, o que justifica a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. A alegação de inexistência de animus necandi exige exame aprofundado do contexto fático-probatório, sendo incabível a desclassificação da imputação nesta fase, salvo prova inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se verifica nos autos.

8. O princípio do
in dubio pro societate
orienta a atuação jurisdicional na fase de pronúncia, de modo que dúvidas razoáveis sobre a intenção do agente devem ser resolvidas em favor da submissão da causa ao Júri Popular.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 158 e 413; CP, arts. 121, § 2º, II, 14, II e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 993.060/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.092.640/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 08.09.2025. TJPA, RSE nº 0118392-65.2015.8.14.0111, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª TDP, j. 28.07.2025. TJPA, RSE nº 0000096-68.2004.8.14.0047, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 2ª TDP, j. 09.06.2025. TJPA, RSE nº 0019541-18.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª TDP, j. 02.09.2024. TJPA, RSE nº 0002075-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Francinaldo de Souza Miranda,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal
(ID 13007580).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 26/02/2018, por volta de 22hoomin, no Garimpo de Pau D’Arco, o nacional Francinaldo de Souza Miranda, surpreendeu sua companheira Lúcia Helena Barroso Burlo, mantendo relações sexuais com a vítima Regiva Rodrigues dos Santos, atrás da casa do gerador de energia. Diante da situação, o denunciado armou-se com um facão e desferiu diversos golpes contra a vítima, que conseguiu escapar com vida. Em sede policial, o denunciado relatou os fatos e não negou a autoria (ID 13007543).

Em razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de animus necandi, a ausência de exame de corpo de delito, a fragilidade probatória quanto à materialidade e autoria do crime de homicídio tentado, bem como a necessidade de impronúncia ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para lesão corporal leve (ID 13007581).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e no mérito, que seja negado provimento (ID 13007583).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 13007586).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e no mérito, lhe seja negado provimento (ID 18761494).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a decisão de pronúncia, bem como à alegada nulidade decorrente da ausência de exame de corpo de delito e à inexistência de dolo de matar.

Inicialmente, cumpre assinalar que a
sentença de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo, nessa fase, certeza plena acerca do dolo ou da dinâmica final dos fatos, matérias reservadas ao julgamento pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Por conseguinte, ao proferir a decisão de pronúncia, incumbe ao juiz togado apenas verificar a presença dos elementos mínimos de materialidade e de indícios de autoria, sem adentrar em exame aprofundado do conjunto probatório, porquanto, nesta etapa processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade.

Nessa perspectiva, cabe ao Conselho de Sentença, órgão soberano do Tribunal do Júri, no pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, deliberar de forma definitiva acerca da responsabilidade penal do acusado, decidindo pela absolvição ou condenação conforme o convencimento dos jurados.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL. TESTEMUNHA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. PROVA IRREPETÍVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRA VO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. (...) (AgRg no HC n. 993.060/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos colhidos no inquérito policial e na instrução criminal, notadamente por fotografias de ID 13007551 e pelos de atendimento médico-hospitalares de ID 13007544.

Já os indícios de autoria restam evidenciados pelos depoimentos das vítimas e demais testemunhas (ID 13007561 e seguintes), além da
confissão parcial do acusado
(ID 13007570, 13007571 e 13007572), que admitiu ter desferido golpes de facão durante o confronto ocorrido na data dos fatos, transcritos no bojo das Alegações finais (ID 13007577), vejamos:

A vítima REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS declarou e, juízo: Que não estava mantendo relação sexual com a LÚCIA HELENA como afirma o denunciado FRANCINALDO; Que estava sentado apenas conversando com LÚCIA HELENA; Que o denunciado chegou e lhe golpeou com um facão nas costas; Que estava na casa de motor, bem próximo da casa do denunciado; Que começou a se envolver com LÚCIA após esta ter sido agredida na ladeira do sardinha pelo denunciado; Que mantinha relação sexual com LUCIA; Que o denunciado chegou e lascou o facão nas suas costas; Que foram dois golpes de facão, um nas costas e outro na perna; Que após os golpes saiu fora; Que sabia que a vítima ainda morava junto com o denunciado e mesmo assim mantinha relação sexual com a esposa do denunciado; Que após o primeiro golpe caiu ao chão e o denunciado também caiu e desferiu o segundo golpe que atingiu a perna da vítima, ocasião em que conseguiu fugir; Que o denunciado continuou pelo barraco dele; Que conhecia o denunciado FRANCINALDO; Que sempre conversavam e costumavam frequentar o barraco um do outro.

A vítima LÚCIA HELENA BARROSO BUENO declarou em juízo: Que morava com o denunciado e este lhe batia; Que queria terminar o relacionamento, mas o denunciado não aceitava e lhe batia e dizia que iria tomar seu filho: Que um dia apanhou do denunciado e então fugiu de casa e logo conheceu a vítima REGIVALDO com quem manteve relação sexual; Que permaneceu mantendo relação sexual com REGIVALDO porque FRANCINALDO lhe batia; Que o denunciado dizia que pegaria seu filho e sumiria para Guiana francesa e por temor mantinha o relacionamento com o acusado; QUE ERA AMEAÇADA DE MORTE PELO MARIDO; Que estava sentada num pneu e a vítima REGIVALDO estava sentado acocado no chão; Que o irmão do acusado tinha inventado ter visto-lhe mantendo relação sexual com REGIVALDO no banheiro; Que no dia dos fatos, o FRANCINALDO estava dormindo no "FUSCÃO" e foi conversar com REGIVALDO na casa de motor; Que o acusado lhe bateu e lhe enforcou; Que o acusado lhe deu golpes de facão nas pernas, no ombro, na cabeça, nos dedos da mão; Que após o denunciado foi levá-la para casa do seu pai: Que o acusado lhe disse que tinha dado um golpe de facão nas costas da vítima Reginaldo e este tinha caldo no chão e fugido; Que ficou como acusado após o REGIVALDO fugir; Que o acusado só não cortou a orelha porque o irmão do acusado impediu; Que foi muito agredida pelo denunciado com facão; Que o denunciado dizia que iria lhe matar.

A testemunha LAUDENIR DA SILVA FERREIRA declarou em juízo: Que é policial; Que atendeu esta ocorrência; Que foi notificado de que o acusado teria ido ao Crepurizinho; Que na delegacia o acusado relatou o que tinha acontecido; Que a vítima estava muito machucada; Que o pai da vítima não interviu.

A testemunha JHONNY HEBEFtT DE SOUZA FERREIRA declarou em juízo: Que realizou a prisão do denunciado; Que foram acionados por Marupá; Que foi informado que um rapaz tinha tomado golpes de facão na altura do ombro pelo genro do Sr. Valdir, ora acusado; Que viu a foto do rapaz que foi ferido pelo acusado

A testemunha ISRAEL SANTOS ARAÚJO declarou em juízo: Que estava na delegacia de plantão quando soube dos fatos; Que o denunciado teria lesionado o rapaz com facão que estava mantendo relação sexual com a mulher do denunciado; Que o denunciado confessou as lesões contra o suposto amante da mulher do denunciado.

O réu FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA declarou em juízo: Que estava no “FUSCÃO" deitado e ao ir em sua casa, viu apenas seu filho deitado na rede. Que pegou um terçado para verificar o que tinha ocorrido e ao chegar na casa de motor, viu sua esposa com REGIVALDO; Que desferiu um golpe de facão contra REGIVALCO para se defender; Que conhecia o REGIVALDO; Que ao chegar viu que tinha uma pessoa com sua esposa; Que estava muito próximo de REGIVALDO; Que desferiu um golpe contra REGIVALDO; Que após, REGIVALDO saiu; Que sua esposa foi quem lhe afirmou que estava com REGIVALDO; Que LUCIA HELENA correu em sua direção para evitar que continuasse a agredir REGIVALDO; Que apôs esfriar a cabeça queria pegar a vítima LUCIA HELENA e levar para casa do pai dela, mas ela não queria; QUE AQUI ACOLÁ O FACÃO PEGAVA NA VITIMA LÚCIA HELENA; QUE APÓS LEVOU LÚCIA HELENA PARA CASA DO PAI DESTA”

Tais elementos, ainda que não conclusivos, são suficientes para esta fase processual.

No que tange a alegação de
ausência de exame de corpo de delito
, não assiste razão à defesa. É certo que, nos termos do art. 158 do CPP, o exame pericial é indispensável quando a infração deixa vestígios. Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a
comprovação da materialidade por outros meios de prova
, quando o exame não puder ser realizado por circunstâncias alheias à vontade da persecução penal, como o desaparecimento dos vestígios, desde que existam elementos probatórios idôneos nos autos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO E PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de exame de corpo de delito direto não invalida a decisão de pronúncia quando a materialidade delitiva pode ser aferida por outros meios de prova idôneos. 4. No caso concreto, a materialidade do crime de homicídio tentado encontra-se suficientemente demonstrada pelo detalhado prontuário de atendimento médico da vítima sobrevivente, que atesta múltiplas lesões por arma de fogo e os procedimentos cirúrgicos de urgência necessários, sendo tal documento prova robusta e apta a suprir a falta do exame pericial direto para os fins da fase de pronúncia. (...) (AgRg no REsp n. 2.092.640/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

No mesmo sentindo, é a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A CONSIDERAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
A RECLAMAR APLICAÇÃO NA FASE PROCESSUAL EM APREÇO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Tese de julgamento
:
“
1.
A ausência de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios pode ser suprida por outros meios de prova legalmente admitidos, como os testemunhos em Juízo. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a pronúncia, sendo incabível o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal quando não demonstrados de forma incontroversa.
3. Compete ao Tribunal do Júri o exame do mérito da acusação nos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juízo de pronúncia adentrar na valoração exaustiva da prova, vigorando, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
."
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0118392-65.2015.8.14.0111 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025) (grifo nosso)

No presente caso, a inexistência do laudo pericial não decorreu de manobra acusatória, mas de circunstâncias fáticas posteriores aos eventos, não sendo razoável imputar ao Estado a total impossibilidade de persecução penal quando outros meios probatórios indicam a ocorrência das lesões e a dinâmica do fato. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Quanto ao pedido de desclassificação sob a alegação de
ausência de animus necandi
, verifica-se que tal discussão demanda aprofundado exame do contexto fático-probatório, especialmente quanto à intensidade dos golpes, local atingido, meio empregado e circunstâncias da ação, providência que extrapola os limites cognitivos da pronúncia. A utilização de
arma branca (facão)
e a multiplicidade de golpes, ainda que as vítimas tenham sobrevivido, constituem elementos que, em tese, autorizam a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA COMPANHEIRA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A alegação de ausência de animus necandi não se sustenta nesta fase processual, pois o exame aprofundado da intenção do agente é matéria reservada ao Tribunal do Júri. Aplicável o princípio do
in dubio pro societate
.
4. A desclassificação do delito para lesão corporal ou a impronúncia só se justifica diante de prova inequívoca da inexistência de dolo homicida, o que não ocorre no presente caso, sendo adequado o julgamento pelo Júri, juiz natural da causa. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000096-68.2004.8.14.0047 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025) (grifo nosso)

É sabido que a desclassificação da imputação para crime diverso dos dolosos contra a vida, nesta etapa processual, somente é admissível quando a inexistência de
animus necandi
se apresenta de forma clara e incontestável, caracterizando hipótese de delito distinto daqueles previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo nos autos.

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.
Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0019541-18.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024) (grifo nosso)

Outrossim, a tese defensiva de que os ferimentos seriam leves, bem como a invocação de legítima defesa ou ausência de intenção de matar,
não se mostram manifestamente comprovadas
a ponto de afastar, desde logo, a competência do Júri Popular. Tais argumentos deverão ser oportunamente apreciados pelos jurados, soberanos na análise dos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, os indícios são firmes e coerentes com a narrativa acusatória, não havendo demonstração clara e inequívoca de que o acusado teria agido sem intenção de matar. A eventual dúvida sobre o dolo deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse diapasão
,
não procede a invocação do princípio do
in dubio pro reo
nesta fase processual. Na etapa de admissibilidade da acusação, vigora a orientação de que,
havendo dúvida razoável
, compete ao Júri dirimi-la, preservando-se o juiz natural da causa, sem que isso implique afronta às garantias constitucionais do acusado. O exame aprofundado da dinâmica dos fatos e a verificação concreta da presença dessas circunstâncias compete ao Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO.

5. A desclassificação para lesão corporal exige prova incontestável da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos. Assim, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, analisar a intenção do agente e as circunstâncias do fato. 6.
Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, competente para o julgamento do mérito.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002075-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025) (grifo nosso)

Portanto, cuida-se de matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, após a análise aprofundada das provas em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo nulidade processual e estando presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
mantém-se hígida a sentença de pronúncia
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 13/02/2026